Tribunal: TJES
Processo: 0037618-88.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PROTESTO POR NOVO JÚRI.
SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
TESE VEROSSÍMIL ENCAMPADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

1.
A
tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2
.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.
E
stando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos,
n
ão há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

3
.
A
existência de uma circunstância judicial em desfavor do apelante já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,

4
.
Recurso

não
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037618-88.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA DA PENHA VICENTE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MARIA DA PENHA VICENTE E LUCIANA BATISTA MOREIRA

em face da r. sentença de que, diante da deliberação do Conselho de Sentença, integrante do Tribunal do Júri da Comarca de
Vi
ana
/ES, as
condenou n
as sanções do artigo 121, § 2º, I e
III

c/c artigo
14, II do CP, à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido no regime fechado
.

Em suas razões,
Maria da Penha Vicente
protesta por novo juri, alegando que a sentença fora manifestamente contrária a prova dos autos. Em trato subsidiário, postula
a re
vis
ão da pena aplicada, ped
ido
também realizado por
Luciana Batista Moreira
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0037618-88.2012.8.08.0024

APELANTE: MARIA DA PENHA VICENTE, LUCIANA BATISTA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MARIA DA PENHA VICENTE E LUCIANA BATISTA MOREIRA

em face da r. sentença de que, diante da deliberação do Conselho de Sentença, integrante do Tribunal do Júri da Comarca de Viana/ES, as condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, I e III e § 4º, parte final c/c artigo 14, II do CP, à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido no regime fechado.

Em suas razões, Maria da Penha Vicente protesta por novo juri, alegando que a sentença fora manifestamente contrária a prova dos autos. Em trato subsidiário, postula a revisão da pena aplicada, pedido também realizado por Luciana Batista Moreira.

É o breve relatório. Passo a decidir
os recursos em conjunto
.

Como se sabe, quando interposta apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido
manifestamente contrária à prova dos autos
(artigo 593, III, “d” do CPP)
, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, não podendo se imiscuir nos motivos que convenceram a adotar uma das teses debatidas.

In casu,
a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos, não se tratando de
versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
, senão vejamos:

Consta na denúncia que no dia 02/10/2012, por volta das 16:30 horas, na rua São Luiz, bairro Soteco, município de Viana, as ora apelantes LUCIANA BATISTA VICENTE e MARIA DA PENHA MOREIRA atentaram contra a vida de Jean Vicente, criança de 10 anos de idade, filho de MARIA DA PENHA e sobrinho de LUCIANA.

Infere-se que mediante ajuste prévio e acordo de vontades, as apelantes decidiram ceifar a vida da vítima, uma vez que este apresentava problemas de comportamento e deficiência mental, tendo Maria da Penha oferecido à Luciana a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para realizar a execução.

Consta que as apelantes, de forma preordenada, se embriagaram com intuito de praticar o crime, sendo que LUCIANA, na posse de um pedaço de madeira, efetuou vários golpes contra a cabeça da vítima. deixando-a desfalecida no interior da residência, com dentes, lábios e outras partes do corpo quebrados e, em seguida, trancaram o local e se evadiram. Entretanto, terceira pessoa observou o que se passava e, constatando, que a vítima estava ensanguentada e quase sem vida, comunicou a polícia e o SAMU, sendo a mesma socorrida.

A
materialidade
resta inconteste diante do Boletim de Atendimento Médico às fls. 124/160 e do auto de apreensão do pedaço de madeira às fls. 27.

Por sua vez, as teses acusatórias adotadas pelo Conselho de Sentença, que imputa a
autoria
às apelantes encontra-se devidamente amparadas pelos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial, a despeito de suas negativas.

Em juízo, a vítima
Jean Vicente
confirmou a versão apontada pela acusação, relatando que no dia dos fatos sua mãe havia saído para comprar leite e a Luciana o agrediu com cabo de vassoura. Esclareceu ter ficado com sequelas no maxilar.

No mesmo sentido,
Célia Ribeiro do Carmo
afirmou que estava em caso no dia dos fatos, quando chegaram Luciana e sua irmã, sendo que, aquela, embriagada, disse que Maria havia batido na vítima e havia lhe oferecido dinheiro para bater, mas não o fez. Depois que as apelantes saíram de sua casa, a depoente, se dirigiu até a casa da vítima e a viu caída no chão, ensanguentada, aparentando ter sido espancada.

Corroborando suas declarações,
Vera Lúcia Santos
, mencionou que Luciana foi até a sua casa e disse que havia matado o seu sobrinho com pauladas, a pedido da genitora do menino que lhe ofereceu dinheiro, pois o mesmo era deficiente e dava trabalho. Ao se dirigir até o local, a depoente menciona que a casa estava trancada, tendo encontrado encontrou a vítima chorando de dor, vomitando e sangrado muito.

Por fim, o
policial militar Weverton Silva
relatou que no dia dos fatos que a senhora lhe disse que cometeu o crime a mando da mãe, por uma quantia de R$ 2.000,00, pois esta era deficiente mental.

De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações, não se exigindo motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.

Ao analisar o conjunto probatório, percebe-se que
a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa
, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse sentido:

Assente nesta eg. Corte Superior que "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
" (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021).
(HC n. 695.463/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Pelo contrário, a conclusão se harmoniza com os elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, de onde é possível extrair que as apelantes foram as autoras da tentativa de homicídio contra a vítima, bem como a presença das qualificadoras descritas no artigo 121, § 2º, I e III CP.

Isso porque, como já destacado nas declarações e depoimentos acima transcritos, o Júri entendeu que as agentes agiram por
motivo torpe
e modo cruel, em razão da deficiência, por ser menor de 14 (catorze) anos e mediante promessa de recompensa.

Ademais, a qualificadora da
impossibilidade de defesa da vítima
restou demonstrada, haja vista que a criança fora surpreendida de forma inesperada.

Em resumo,

estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos
,
não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Por tais fundamentos,
desmerece acolhida o pedido de
submissão a
novo julgamento.

Finalmente, inexistem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena, conforme disposições contidas no artigo 59 e 68 do CP e artigo 5º, XLVI, LV e LVIII e 93 da CF/88, passando a analisá-las em conjunto para evitar repetição.

Na
primeira fase
, o

Magistrado
a quo
considerou, de forma escorreita, em desfavor das apelantes a

culpabilidade
, em razão da prática do crime em desfavor de filho e sobrinho, que fora deixado caído ao chão inconsciente e ensanguentado, indicando maior grau de reprovabilidade da conduta do agente que justifica a exasperação da pena-base.

Nessa toada, o Magistrado valeu-se de motivação idônea para desvalorar a
personalidade
egoísta e sem empatia das apelantes. Sobre o tema, recente precedente do STJ:

“
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal.” (....)
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019).
A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese
. (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Os
motivos
devem ser valorados negativamente, uma vez a genitora planejou o crime pelo fato do menino ser portador de necessidades especiais e, Luciana o cometeu mediante promessa de pagamento oferecida por aquela.

As
circunstâncias do crime
também extrapolam o esperado pelo tipo, pois o menino fora golpeado de forma covarde e inesperada, em sua própria casa, local em que deveria se sentir seguro e acolhido.

Por fim, as
consequências do crime
pesam em desfavor das apelantes, uma vez que o menino, que já possuía necessidade de acompanhamento psicológico, também ficou com sequelas físicas decorrentes da ação criminosa, como relatou em juízo.

Vale registrar que havendo mais de uma qualificadora, uma delas fora utilizada para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal, conforme autoriza o Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, a existência de uma circunstância judicial em desfavor do apelante já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a fixação da pena-base em
1
9
(
dezenove
) anos
de reclusão
,
quantum
que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Seguindo para a
segunda fase
, não há atenuantes a serem consideradas.

Entretanto, milita em seu desfavor a agravante da relação de coabitação, descrita no artigo 61, II, “f” do CP, sendo acrescida a pena em 01 (um) ano, a qual mantenho, sob pena de
reformatio in pejus
, pois aquém do
quantum
indicado pelos Tribunais Superiores.

Por fim, na terceira fase, incide causa de diminuição relativa a tentativa, sendo reduzida a pena em 1/3 (um terço) em razão do
iter crimini
s percorrido, próximo a consumação.

Milita, em seu desfavor a parte final do artigo 121, § 4º do CP, sendo aumentada a pena em 1/3 (um terço), a qual mantenho em definitivo, no patamar de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido no regime fechado.

Deixo de analisar a detração penal, pois, no momento, não importará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Sem maiores delongas,
CONHEÇO
dos recursos, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito,

nego-lhes provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PROTESTO POR NOVO JÚRI.
SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
TESE VEROSSÍMIL ENCAMPADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
RECURSOS
NÃO

PROVIDOS
.

1.
A
tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2
.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.
E
stando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos,
n
ão há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

3
.
A
existência de uma circunstância judicial em desfavor do apelante já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,

4
.
Recursos

não
providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.